Tribunal: TJMT
Processo: 1067000-14.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067000-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DAVID PINTO DE MIRANDA - CPF: 459.641.061-53 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 353.568.471-49 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA. REVISÃO.
FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO GOZADAS.
LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV. CONCLUSÕES N.º 1 E 16/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REINAUGURAÇÃO DA INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 230512166, na reclamação nº
1067000-14.2023.8.11.0001,
do JEFAZ da Capital, que julgou procedente o pedido inicial, estabelecendo a correção do crédito:
“
a serem acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da citação, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência...”

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): -
termo inicial da correção monetária.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- do litisconsórcio passivo necessário.

No caso, a legitimidade a integrar o polo passivo das demandas que tratam de previdência pública no âmbito do Estado, é de litisconsórcio passivo necessário, incluindo a “MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV”, responsável direta pela gestão e pagamento dos benefícios, e, de outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO, garantidor e provedor dos referidos pagamentos, nos termos da LC Estadual nº 560/2014.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 16/1ª TR-TJMT: FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. ESTADO E MTPREV. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO”

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E COBRANÇA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. ESTADO DE MATO GROSSO. MTPREV
. SENTENÇA ANULADA. 1. A legitimidade passiva é condição da ação e deve ser aferida no elemento subjetivo da demanda, conforme disposto no art. 17 do CPC/2015.
2. Embora o MTPREV seja a autarquia responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores, o Estado de Mato Grosso é o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios, conforme disposto na Lei Complementar 560/2014. 3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada, conforme precedentes deste Tribunal que reconhecem sua responsabilidade em relação aos servidores inativos
. 4. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso anulada. Recurso conhecido e provido para retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.”
(TJMT – 3ª CDPv – RApC nº 1034273-86.2017.8.11.0041 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 07/08/2024 - Publicado DJE 12/08/2024). Grifei.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE -

FILHO MAIOR INVÁLIDO DE POLICIAL MILITAR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA -
LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDÊNCIA - RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO - PRECEDENTES - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA (MTPREV) - GESTORA DIRETA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER O ESTADO DE MATO GROSSO NO POLO PASSIVO - NULIDADE DO PROCESSO - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. O Estado de Mato Grosso, responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da autarquia gestora do regime próprio de previdência, é parte legítima para responder a ação que postula a implementação de benefício de pensão por morte.
A MTPREV, autarquia responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário.
Nulidade dos atos processuais, por afronta ao art. 115, Parágrafo único, do CPC.”
(TJMT – 1ª CDPv – RApC nº 1020494-25.2021.8.11.0041 – relª. Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO – j. 06/02/2023 - DJE 09/02/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA -
LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROCEDÊNCIA - RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO - PRECEDENTES - INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - AUTARQUIA PREVIDÊNCIÁRIA (MTPREV) - GESTORA DIRETA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO
- SENTENÇA CASSADA. 1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no que se refere à sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n.º 560/2014, devendo ser rejeitada a tese de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder por ação que postula a revisão de proventos de Aposentadoria de servidor. 2. A MTPREV, autarquia responsável direta pela arrecadação e gestão dos recursos previdenciários dos servidores públicos estaduais, deve compor o polo passivo da lide, como litisconsorte passivo necessário. 3. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT – 2ª CDPv – RApC nº 1003626-06.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS – j. 28/03/2023 - DJE 10/04/2023). Grifei.

“(...) "O imposto de renda devido pelos servidores públicos da Administração direta e indireta, bem como de todos os pagamentos feitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na fonte, irão para os cofres da unidade arrecadadora, e não para os cofres da União, já que, por determinação constitucional "pertencem aos Estados e ao Distrito Federal." (José Cretella Júnior, in Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Forense Universitária, 2a edição, vol. VII, arts. 145 a 169, p. 3714).
(...)” (STJ – 1ª S - Tema Repetitivo 193 - REsp n.º 989.419/RS – rel. Ministro Luiz Fux – j. 25/11/2009 - DJe 18/12/2009). Grifei.

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO. 1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009. 2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado. 3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbencia is é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016). 4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.
5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência. 6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.
”

(STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023). Grifei.

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual.

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

“Ementa: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO (LEI 9.099/95, ART. 55). RECURSO PROVIDO. Dispõe o art. 55, da Lei 9.099/95: "A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
Assim, nos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009
. Portanto, nos feitos atinentes ao Juizado Especial não há condenação em honorários advocatícios, devendo, desta feita, ser excluída a condenação imposta em primeiro grau.”
(TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019). Grifei.

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

“[o]s ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo.”
(STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017)
.

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022).

“Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021)
.

“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022).

“Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021)
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NÃO CONHEÇO do recurso.
b)
Reconheço, de ofício, ausência de condição de procedibilidade, em razão da não inclusão de litisconsorte passivo necessário.
c)
Declaro a nulidade da sentença e dos atos de instrução, devendo ser oportunizado ao Reclamante, a possibilidade de emenda à inicial.
d)
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios
, estes que arbitro:
d.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
d.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
d.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
)
, nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
d.4)

fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

e)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024